Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704464-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANA CONCEICAO MACEDO DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento n. 0700882-33.2020.8.07.0006, movida em seu desfavor por ANA CONCEIÇÃO MACEDO DE SANTANA, deferiu a antecipação de tutela pleiteada para determinar à instituição requerida o bloqueio da quantia de R$ 79.895,00 (setenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais) em conta da titularidade de Fernando Pinheiro Corinto, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nas razões recursais (ID 1456592), narra ter a autora ajuizado a ação originária, uma vez ter arrematado dois veículos por meio do site “ARREMATE JÁ” e efetuado a transferência do montante supracitado para a conta do Sr. Fernando Pinheiro Corinto. Após a informação de tratar-se de um suposto golpe, propôs a demanda requerendo o bloqueio do numerário, o que foi deferido pelo juízo de origem. Alega ter sido a multa arbitrada em valor desproporcional, assim como fixado prazo exíguo para cumprimento da obrigação, evidenciando ser a medida desprovida de razoabilidade. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao agravo, diante do risco de lesão grave e de difícil reparação. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada a fim de afastar a multa. Preparo efetuado (ID 14546593). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se ter o agravante se insurgido apenas no que tange à aplicação da multa em caso de descumprimento da ordem. Em análise preliminar, parece-me correta a decisão vergastada. Não obstante tenha o juízo a quo fixado a multa fustigada, não vislumbro risco imediato ao processo ou dano irreparável. A fixação de astreintes é uma medida coercitiva e tal preocupação com o seu pagamento só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial, o que deve, de pronto, ser rechaçado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator